Tribunal: TJMT
Processo: 1017662-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1017662-45.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA E OUTRO
PACIENTE: RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Raniere Leite Jaruzo dos Santos, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n. 1001526-41.2021.8.11.0042.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, preventivamente, em 5-2-2021, por ter cometido, em tese, o crime de organização criminosa e de lavagem de dinheiro; 2) “os celulares tanto de Raniere Leite Jaruzo dos Santos, quanto da corré Williana Gomes de Campos (sua esposa), foram apreendidos (Termo de apreensão em anexo), e não foi encontrado nenhuma ligação ou mensagem que atrele os acusados com alguma organização criminosa” (sic); 3) “apesar de o paciente já ter sido devidamente citado, a defesa está sendo dificultada de apresentar resposta á acusação, visto que, faltam peças do inquérito, que não foram digitalizadas, fato noticiado através da petição protocolada pela defesa na data de 30/07/2021 (petição em anexo), mas até o momento, o juízo de piso não se pronuncia acerca da grave irregularidade” (sic); 4) “a defesa, em várias oportunidades, requereu ao juízo de piso que o paciente fosse levado ao médico para realização de uma biopsia (encaminhamento médico em anexo de data de 09/02/2021), ocorre que até o momento o paciente carece de atendimento médico, inclusive, acera do assunto, a defesa peticionou nos Autos na data de 19/08/2021 (petição em anexo), mas o juízo de piso se matem inerte” (sic); 5) a prisão preventiva de Veridiana e Williana foi revogada, mediante cautelares alternativas, “portanto, a liberdade [delas] merece ser estendida ao corréu, ora paciente” (sic); 6) não há contemporaneidade entre fatos em apuração e prisão cautelar; 7) “a esposa do paciente, conjuntamente com o paciente, exercem atividade rural, isto, desde o remoto ano de 2007 (Notas fiscais do ano de 2007 em anexo), muitas das vezes com compra e venda de gado, seja na condição de proprietários ou mesmo na venda de leite. Deve ser observado que o núcleo familiar do paciente efetivamente lida com a vida rural” (sic); 8) há diversos documentos que comprovam a origem do dinheiro apreendido – “contrato de compra e venda de um sítio e notas fiscais e GTAs comprovando a venda de bovinos” (sic); 9) há excesso de prazo na formação da culpa.
Amparado nesses argumentos, busca a concessão de liminar “para revogar a prisão preventiva que pesa em desfavor de RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (sic) (Id. 103986455 - pág. 1-20).
É o necessário.
Decido.
De proêmio, esclareço que a ilegalidade do cárcere cautelar, assim como a negativa de autoria e a inexistência de contemporaneidade foram analisadas no Habeas Corpus n. 1004261-76.2021.8.11.0000, julgado em 25-5-2021, que recebeu a seguinte ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE, QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGA, COM RAMIFICAÇÕES EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA PELO GRUPO – REITERAÇÃO DELITIVA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – ORDEM DENEGADA, EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.
Em se tratando de prisão preventiva, basta a ‘fundada suspeita’ que o agente é o autor delito. A prova plena da culpa somente poderá ser obtida na instrução processual.
A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.
O intenso envolvimento do agente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes em diversos estados da federação expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar.
"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STJ, RHC 114.922/MG).
A reiteração delitiva – que pode ser obtida a partir de processos ou investigações em curso – agrega-se aos fundamentos que legitimam a prisão cautelar.
“A tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão, consoante precedentes desta Corte, comporta mitigação, no mínimo em duas situações, quanto à natureza do delito - estruturada e complexa organização criminosa armada - a indicar o real risco de reiteração delitiva, bem como quanto ao caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória” (STJ, HC 528.139/RJ).
Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.
A propalada origem licita dos valores que transitaram pelas contas bancárias do paciente e de sua esposa, assim como do valor de R$ 90.000,00 (noventa e um reais), em espécie, apreendido em poder do casal, também foi refutada no writ, conforme se vê no trecho transcrito:
A partir dessas informações, fica descartada, pelo menos por ora, a alegação de que a movimentação financeira atípica na conta-corrente da esposa do paciente, resumiu-se a míseros R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais), uma vez que o referido relatório aponta que, entre 2018 e 2020, circularam na conta dela, em créditos, nada menos do que R$ 1.336.020,04 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil, vinte reais e quatro centavos), valor até maior que aqueles que circularam na conta de Patrícia Silva Araújo, vulgo Vida Loka, segundo a denúncia.
É bem verdade que a maior movimentação na conta da Williana deu-se entre 2018 e 2019. Entretanto, o Relatório de Inteligência Financeira aponta que em 2020 também ocorreram depósitos suspeitos, na ordem de R$ 20.420,00 (vinte mil e quatrocentos e vinte reais), que indicam a atividade permanente da organização criminosa e da participação do paciente nela.
E nem se diga que os valores transitados pela conta dela encontram justificativa na compra e venda de carro, de gado, de imóveis, ou corretagem desses bens.
Basta observar que o casal tem residência no município de Alto Paraguai, enquanto que os depósitos de valores feitos na conta-corrente de Williana são provenientes das mais diversas cidades onde o tráfico é comandado por Luciano Mariano da Silva, vulgo Marreta, a exemplo de Vera, Feliz Natal, Nova Mutum, Cláudia e Barra do Bugres.
Outras circunstâncias apontam no sentido de que os valores que circularam pela conta dela era mesmo proveniente do tráfico de drogas.
Quanto a esse aspecto, há o áudio da número 2 da organização criminosa, Ana Maria de Souza (vulgo Lokura, Safira, Preciosa), postando em um dos grupos de Whatsaap, onde ela fala que “Cidade de Vera depositou mil cento e cinquenta na conta do Fazendeiro”, que é o pseudônimo do paciente.
Aliás, o líder da organização criminosa, o Marreta, fez menção ao “Fazendeiro” no áudio que encaminhou para a sua advogada, Fabiana, por intermédio de Patrícia, onde deixa entender que ele não tinha recebido nenhum valor. Este o teor do áudio:
AUD-20210111-WA0132:
HNI: “Pó manda, pó fala, pó fala, pó fala”.
MARRETA: “Pode fala?”.
HNI: “olha só loira, deixa eu ti falar, eu saí da igreja, eu estou na triagem aqui, cara. Eu tô no corre com o advogado, com RAFAEL e PATRÍCIA para levar pro RAIO 5, pra dá moral pros guris sozinho, isolado lá mano, tem que sair da triagem e eu preciso que o RAFAEL ache o SERRA BRANCA, ele e a princesa aí cara, pra resolver, o bagulho tá loco aqui pra mim cara, ajuda eu aí pô, ajuda eu aí, entendeu. Manda o advogado vim aqui pô (inteligível) Rafael aí, manda o advogado vim, porque em fevereiro agora, tá passando o carnaval, aí março agora já tá bom as estradas pra ir lá pro sítio entendeu? Dá atenção aí cara, até rodou, tô sem ninguém aqui no rodado, cara, entendeu, chega aí, dá atenção, você mandou dinheiro por quem? Não chegou nada aqui não pô. Manda o advogado ficar vim tirando eu aí, entendeu? Que eu vou mandar, eu vou ajeitar ali agora, eu vou vender minha casa pô. Entendeu? Que eu vou precisar, pô. Dá atenção aí. Manda o advogado vim falar alguma coisa aí. Porque esses dias tava ali, cheguei lá no fazendeiro lá, falou que não tem nada lá, pô. Você sumiu aí, dá uma atenção, tô fudido aqui cara. Sem advogado, entendeu? Esses dias eu fiquei quase dois meses sem compra aí, pô. Dá uma atenção aí (fls. 34 do Relatório Final) (sem destaque no original).
Destaco também a informação constante no Relatório de Inteligência Financeira, dando conta que todos os valores depositados na conta da Williana foram inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), justamente para não se permitir a identificação dos depositantes.
Mais ainda: no período dos depósitos dos vultuosos valores, que passaram de R$ 1.330,000,00 (um milhão, trezentos e trinta mil reais), não há nenhum registro de venda de qualquer bem, seja gado ou imóveis.
Importante registrar que Williana é recepcionista e telefonista de um posto de saúde da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai, percebendo salário mensal de R$ 1.158,97 (mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos). A sua declaração de Imposto de Renda, ano-base 2019, mostra que seus rendimentos foram de R$ 13.181,85 (treze mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), o que é absolutamente incompatível com o astronômico valor que passou por sua conta-corrente.
Consta ainda no Relatório de Inteligência Financeira que, em 27-3-2020, Williana transferiu valores para Ayslan Fernando Mouta Martins (R$ 15.000,00) e Kamylla Alves Cruz, irmã de Fábio Alves Moura, ambos traficantes de drogas com negócios na Bolívia.
Outro argumento utilizado no writ é o de que os R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) em espécie, encontrados com o paciente e sua esposa em 17-12-2020, tem origem lícita, porque provenientes da venda de gados que realizaram.
De proêmio, essa alegação encontra contestação na afirmação da Força Tarefa, que disse haver recebido denúncias de que no dia 17-12-2020, “ocorreria um recolhimento de dinheiro do tráfico de drogas no município de Barra do Bugres/MT”, ocasião em que “Williana e Raniere foram abordados em uma caminhonete transportando a importância de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) em espécie. As características da caminhonete eram as mesmas da denúncia anônima recebida pelos investigadores. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil do município, onde o dinheiro foi apreendido”.
De fato, o impetrante procura demonstrar que referido valor advém do desfazimento de todo o rebanho do casal, que teria vendido parte (ou a totalidade) dele para Luciani Liberali da Silva e Jaynne Cunha Alves Pinho, conforme notas fiscais apresentadas.
No Imposto de Renda de Williana, ano-base 2019, consta a existência de 84 (oitenta e quatro) cabeças de gado, entre touros, vacas e bezerros.
Entretanto, o impetrante não trouxe provas de que os bovinos declarados existiam de fato, que não é fictícia a declaração feita à Receita Federal, nem ao Fisco Estadual.
Faço esta colocação porque a autoridade policial colocou dúvidas sobre a existência da própria grei, uma vez que em visitas realizadas na propriedade rural do casal, “diagnosticou-se que a estrutura dela não comportaria a criação de gado, tampouco o de gado leiteiro”. De acordo com o funcionário da Cooperativa, “a propriedade está com a estrutura bem comprometida, suja, e bens deteriorados”.
Assim, diante dessa observação lançada no Relatório de Inteligência Financeira, pairam dúvidas quanto à existência de animais no sítio Recanto da Arara, de propriedade deles, cujo rebanho teria sido vendido, em 27-10-2020, aos proprietários dos Sítios Esperança e Santa Helena, pertencentes a Luciani Liberali da Silva e Jaynne Cunha Alves Pinho, respectivamente. À primeira se teria feito duas vendas no mesmo dia: uma às 14h28min, no valor declarado de R$ 74.080,00 (setenta e quatro mil e oitenta reais), correspondente a 26 cabeças de gado; outra às 14h33min, no valor de R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais), por 34 cabeças de gado. Ao segundo supostamente se vendeu, também no dia 27-20-2020, às 14h37min, um touro e 16 outros bovinos machos, todos pelo preço de R$ 33.400,00 (trinta e três mil e quatrocentos reais). Todas as vendas teriam sido feitas por meio de pagamento à vista.
Entretanto, me chama a atenção o fato de o impetrante haver colacionado apenas os documentos da Secretaria de Fazenda, relacionados ao pagamento do tributo estadual devido pelas operações mercantis, não os do INDEA, que provariam não apenas a existência do gado, mas também o transporte dele às propriedades dos compradores.
É o INDEA o órgão que controla a existência do rebanho, a quantidade e o transporte dele. Diante de uma operação de venda e compra de gado, o INDEA emite a Guia de Transporte Animal - GTA, que é o documento que prova a existência do gado e a transferência dele ao comprador.
Referido documento não foi juntado nesta impetração, nem qualquer outro emitido pelos compradores atestando a venda dos animais a eles.
Também não se comprovou que os R$ 90.000,00 (noventa mil reais) sacados tem de fato origem na venda dos gados realizada à Luciani e Jaynne, pois o recibo apresentado pelo impetrante comprova apenas o saque do valor, nada mais.
Chama a atenção ainda a circunstância de a esposa do impetrante ter conta-corrente em agências bancárias fora do município da sua residência e domicilio, em Alto Paraguai.
Segundo mostra o Relatório de Inteligência Financeira, os depósitos suspeitos, que somaram mais de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), foram realizados em uma agência bancária da Cooperativa de Credito de Nova Mutum, cidade localizada a 144 KM de Alto Paraguai, onde o casal tem residência.
Entretanto, os R$ 90.000,00 (noventa mil reais), que foi apreendido com eles em 17-12-2020, foi sacado na agência n. 0804, do Sicredi Sudoeste, localizado em Barra do Bugres, cidade distante 128 Km de Alto Paraguai.
Não apenas isso: pelo holerite de Williana, expedido pela comuna empregadora dela, se constata que seu salário é depositado no Banco Sicredi de Lucas do Rio Verde, cidade situada a 239 KM de Alto Paraguai.
Segundo seu Imposto de Renda, ela ainda tem conta no Banco do Brasil, agência n. 4104-1, localizada na cidade de Alto Paraguai.
Essa diversidade de contas, em várias localidades, levantam mesmo suspeitas que podem elas ter sido abertas e utilizadas para trânsito de dinheiro oriundo da mercancia de entorpecente.
Isso precisa ser esclarecido, como também a alegada origem lícita dos R$ 90.000,00 (noventa mil reais) apreendidos, uma vez que, repito, o documento apresentado prova apenas o saque dos R$ 90.000,00 (noventa mil reais), não a origem dele.
Também não se trouxe prova alguma de que referida importância era destinada à compra de um sítio de um tal Jair, que não se sabe quem é e nem onde fica a propriedade comprada.
Depois, hodiernamente, não pode mais ser considerado normal o pagamento em espécie, notadamente quando envolve vultuosa quantia.
Tudo isso permite inferir que o dinheiro sacado na agência bancária de Barra do Bugres pode mesmo ter origem ilícita.
Conveniente ressaltar que o comprovante de saque (Id. 103986464 - pág. 2), as guias de trânsito animal (GTA) e as notas em nome de Luciani Liberali da Silva e Jaynne Cunha Alves Pinho (Id. 103986471 - pág. 1-12) ­ são exatamente os mesmos documentos que instruíram o habeas corpus anterior, e como já dito, foram incapazes de desconstituir os fundamentos da prisão cautelar.
E nem se diga que o contrato de compra e venda acostado no Id. 103986465 - pág. 2-3 altera a situação fática na qual o paciente está inserido.
Na verdade, o documento só aumenta o imbróglio.
Anteriormente, o impetrante sustentou que o valor apreendido em poder de Raniere e da esposa era destinado à compra de uma propriedade rural, de uma pessoa chamada Jair, porém não comprovou a alegação.
Dessa vez, tenta justificar a quantia no contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre Williana e Emerson José de Souza Ferreira, em 15-8-2020.
Embora o documento date de meados de 2020, não foi sequer foi mencionado até o momento.
Além disso, chama a atenção o fato de Williana (vendedora) residir em Alto Paraguai, Emerson (comprador) em Várzea Grande, e o reconhecimento de firma – que ocorreu em apenas em 13-10-2020 - ter acontecido no Cartório de Paz e Notas de Barra do Bugres, local em que, coincidentemente, a corré efetuou o fatídico saque de R$ 90.00.00 (noventa mil reais).
De toda sorte, a apreensão do dinheiro ocorreu em 17-12-2020, e conforme consta no documento, o pagamento pela negociação, aparentemente, se deu em 15-1-2021, ou seja, aproximadamente 1 (um) mês depois do fato.
Também não há como ignorar que o contrato de compra e venda se refere ao Sítio Recanto das Araras.
Apesar de o documento consignar que a posse da propriedade foi transferida ao comprador, imediatamente, “logo após a assinatura do contrato” (sic) o impetrante apresentou inúmeros relatórios de vistoria relacionados à área, que remetem ao ano de 2020, para justificar a história que os valores apontados como ilegais tem origem na comercialização de bovinos que eram criados no local (Id. 103969496 - pág. 2 a 103989950 - pág. 7).
No que concerne às notas fiscais emitidas nos anos de 2007 e 2008 (Id. 103969493 - Pág. 2-12), referentes à venda de gado e de leite, entendo que podem e devem ser avaliadas na instrução processual, como forma de demostrar a evolução financeira de Williana, porém, na estreita via do habeas corpus, são incapazes de desconstituir os fundamentos que justificam a prisão cautelar de Ranieri.
O argumento de que realização da biopsia que o paciente necessita está sendo protelada tampouco autoriza colocá-lo em liberdade.
Como se sabe, os atendimentos médicos de rotina – notadamente aqueles realizados pelo Sistema Único de Saúde - foram prejudicados em razão da pandemia.
Ao que me parece, apenas recentemente as unidades que integram o SUS voltaram a agendar consultas e exames eletivos.
Também não identifico excesso de prazo na formação da culpa.
No caso sub examine, a prisão preventiva do paciente foi cumprida em 5-2-2021.
A denúncia - oferecida em 19-2-2021 - foi recebida 6-4-2021 (Id. 103989978 - pág. 4-10).
As defesas se manifestaram sucessivamente nos autos, pleiteando direitos que entendiam socorrer os denunciados.
A tudo isso se acrescenta os inúmeros pedidos de informações para instruir os habeas corpus impetrados.
De se consignar que os atos processuais estão sendo executados de forma razoável, especialmente porque se trata de ação penal complexa, com mais de 20 (vinte) réus, e procuradores distintos.
Ademais, a ação penal em questão não se trata do único feito que tramita na Sétima Vara Criminal de Cuiabá. O volume de trabalho muitas vezes impossibilita que os pleitos sejam analisados imediatamente, ou dentro do prazo que a parte entende conveniente.
Assim sendo, pelo menos por hora não há excesso de prazo a ser coibido.
Nesse sentido:
[...] Excesso de prazo afastado. Embora o paciente esteja preso desde setembro/2020, ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular. Eventual retardo no andamento da instrução decorre da patente complexidade da causa, que envolve uma pluralidade de réus (6), com patronos diferentes (6), e apura a suposta prática de crimes diversos e graves (tráfico de drogas, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro, com apreensão de 75kg de cocaína, mais dois milhões de reais, sendo que R$ 1.568.928,00 estavam na residência do agravante; além da apreensão de U$$ 157.180,00). Houve necessidade de quebra de sigilo dos aparelhos telefônicos apreendidos na operação policial, elaboração de laudos periciais, disponibilização da integralidade das mídias relativas às interceptações telefônicas (irregularidade verificada e solicitada pelo agravante apenas após o decurso do prazo para apresentação da defesa prévia), análise dos diversos pedidos formulados pelos advogados, providências que reclamam dilação probatória e protraem, inevitavelmente, o andamento da ação penal. Não se verifica, portanto, a existência de desídia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. [...] (STJ, AgRg no RHC 146.404/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).
Por fim, não vislumbro a possibilidade de estender a Raniere os benefícios concedidos a Veridiana e a Williana pelo juiz da causa.
Veridiana encontrava-se em prisão domiciliar. A decisão constante no Id. 103989965 - pág. 4-11 autorizou “a acusada Veridiana da Silva Santos se afastar de seu domicílio de segunda a sexta, das 06h às 18h, para laborar, desde que comprove nos autos a proposta de emprego, bem como, para aquisição de mantimentos, limitando seu deslocamento à zona urbana da cidade de Feliz Natal/MT” (Id. 103989965 - pág. 7).
Também não há similaridade da situação dele com a de Williana.
Pelo que consta, a esposa do paciente cumpria prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, provavelmente, por ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos.
Anoto que a condição de pai foi invocada pelo paciente no Habeas Corpus n. 1005852-73.2021.8.11.0000, julgado em 2-6-2021, verbis:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO CÁRECE PELA PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – REITERAÇÃO DE TESE DEFENSIVA – INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – EXTINÇÃO PARCIAL DO WRIT – FILHOS MENORES – IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO PATERNO NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.
A reiteração de argumentos deduzidos em outro habeas corpus impõe a extinção da impetração no ponto.
“Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (STJ, RHC 126.702/GO).
O Ministério Público requereu a revogação da medida em relação a Williana, aduzindo que “o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, estabeleceu que as horas de recolhimento domiciliar, com fiscalização via monitoramento eletrônico, devem ser convertidas em dias, para fins de detração penal, por isso, requer a revogação da medida, pois, caso seja condenada, não haverá que se falar em direito à detração penal”. (Id. 103989965 - pág. 8).
O pleito foi deferido mediante os seguintes argumentos:
Pois bem. Em decisão proferida no dia 11 de fevereiro de 2021, substitui a prisão preventiva decretada em face de Williana Gomes de Campos pela prisão domiciliar, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo para a qual for intimada; II – proibição de manter contato com os demais investigados por qualquer meio de comunicação ou interposto pessoa; III – monitoração eletrônica.
Em dia 19 de março de 2021, considerando que o equipamento de monitoração da implicada Williana Gomes de Campos não estava emitindo sinal, em razão da acusada residir em local sem acesso a sinal de telefonia (zona rural), revoguei a medida de monitoração eletrônica imposta à implicada, tendo em vista a inadequação da medida.
No caso em comento, entendo que houve mudança da situação fática apta demostrar a possibilidade de revogação da prisão domiciliar, uma vez que, sem a principal medida (monitoramento eletrônico), não há como fiscalizar o cumprimento das demais medidas impostas.
Repriso que, a medida (monitoramento eletrônico) foi imposta para auxiliar a fiscalização do cumprimento da prisão domiciliar.
Isto posto, considerando que houve mudança fática processual, REVOGO a prisão domiciliar de WILLIANA GOMES DE CAMPOS, à qual imponho o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão [...] (Id. 103989965 - pág. 8).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2021.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.